Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS E PRODUTOS DE TELEFONIA MÓVEL. REGRAS CONSUMERISTAS. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA INTERMEDIADORA. CADEIA DE FORNECEDORES. COBRANÇA INDEVIDA. PROVA. INDISPENSABILIDADE.
1. A oferta de serviço de telefonia móvel é regida pela Lei 8.078/90, uma vez que os atores da relação amoldam-se aos conceitos de consumidor e de fornecedor, hospedados nos artigos 2o e 3o da respectiva norma.
2. Quando a relação jurídica é moldada pelas regras consumeristas, deve-se reconhecer a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores de serviços e produtos, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quando se tratar de empresa que atua como intermediária na venda de planos e equipamentos de telefonia.
3. A reparação de prejuízo material somente tem abrigo quando há demonstração inequívoca da existência de cobrança excessiva.
4. Recurso principal parcialmente provido. Apelo adesivo prejudicado.